Tribunal: TJDFT
Processo: 0724445-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724445-35.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO PARA APRESENTAÇÃO DE ESTUDOS EM SESSENTA DIAS. ALAGAMENTO DE RUA EM VICENTE PIRES. PROBLEMA ENSEJADO POR ALEGADO ERRO DE EXECUÇÃO EM OBRA PÚBLICA. VULNERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PLUVIAL. ALAGAMENTO. MEDIDA DETERMINADA DE ACORDO COM A LINDB. 1. O deferimento da tutela de urgência originariamente pleiteada desafiou a presença da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 2. No caso dos autos, o deferimento da tutela de urgência para apresentação de estudos compatíveis com o conhecimento, dimensionamento e solução da problemática é necessária, razoável e proporcional. 2.1. Há indícios de que a falha de infraestrutura surgira a partir de contrato administrativo de obras, sendo indispensável o esclarecimento dos fatos e da extensão da responsabilidade de cada envolvido. 3. A urgência decorre da inequívoca situação de alagamento, que pode ensejar problemas mais graves, como insalubridade sanitária e disseminação de doenças, sendo problema urbanístico capaz de causar prejuízos sociais difusos a toda região. 4. Os pedidos da ação civil pública originária, combinado com a decisão agravada, originaram-se de posturas cautelosas por parte da DPDF e do Juízo do Meio Ambiente, adequadamente observando o artigo 22, § 1o da LINDB, no sentido de que na decisão de análise de conduta, devem ser consideradas as circunstâncias práticas e as dificuldades reais do gestor e das exigências de políticas públicas. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega negativa de vigência ao artigo 1o, § 3o, da Lei 8.437/1992, ao argumento de que o pedido liminar, no presente caso, se confunde com o próprio mérito do mandamus, motivo pelo qual entende que teria ocorrido a perda do objeto desse. Verbera que não há utilidade para as partes, na confecção de projeto, se a obra subsequente não vier a ser realizada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir somente quanto à apontada contrariedade ao artigo 1o, § 3o, da Lei 8.437/1992, pois a tese recursal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Demais disso, para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, indispensável o revolvimento do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, providência incompatível com a via eleita, ante o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027